Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735394-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: PRISCILLA DE OLIVEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 72543936/72118942). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator